Tribunal: TJPA
Processo: 0010090-68.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010090-68.2012.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDUTA DESIDIOSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVANCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida à devolução em dobro dos valores pagos por contrato de empréstimo devidamente quitado, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
;

2.
A Apelante defende a inexistência de ato ilícito; a impossibilidade de aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor com o descabimento do pedido de devolução em dobro dos valores descontados e; a inexistência de danos morais indenizáveis, e caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado a título de danos morais;

3.
Da análise dos autos é possível verificar que a parte autora demonstrou satisfatoriamente que quitou o empréstimo contratado, e que a instituição requerida continuou a descontar os valores em seu contracheque, sendo evidente a ocorrência do ato ilícito;

4.
Ora, ausente qualquer prova em sentido contrário à alegação inicial, resta patente a falha na prestação dos serviços pela requerida, ora apelante, devendo responder, segundo disposição do artigo 14 do CDC, independentemente da existência de culpa, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor, não sendo crível que o sistema organizacional de uma instituição financeira, que exerce atividade profissional altamente especializada, não tome precauções nesse sentido;

5.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 676.608/SP - recurso paradigma - o STJ firmou entendimento no sentido de não ser mais necessária a configuração de má-fé para que seja aplicada a devolução de valores em dobro, bastando apenas a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, todavia, com a modulação dos efeitos do julgamento, o entendimento é aplicável apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de 30/03/2021;

6.
Assim, considerando que os descontos do caso em exame ocorreram antes de tal marco temporal, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo se dar na forma simples, pois ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante a regra do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor;

7.

In casu
, não há dúvidas de que a situação pela qual passou o autor não se trata de mero aborrecimento, pois a cobrança indevida se perpetrou por vários meses, tempo em que o autor empreendeu esforços para resolver a questão extrajudicialmente, contudo, sem resposta, o que o obrigou a promover a presente demanda, sendo inegável a violação do seu patrimônio moral em decorrência do ilícito contratual.
Precedentes da jurisprudência pátria;

8.

À luz dessas premissas, vislumbro, como medida adequada ao caso, a redução do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, em observância as peculiaridades do caso concreto, e dos valores arbitrados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para
reduzir o dano moral ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição de indébito de forma simples, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação narrando que, na qualidade de militar das Forças Armadas Brasileiras, buscou a instituição requerida, onde contratou financiamento no valor de R$ 2.430,32 (dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), valor que seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 81,21 (oitenta e um reais e vinte e sete centavos) cada, com o desconto da primeira parcela em 05 de abril de 2010.

Informou que em 02 de maio de 2011 compareceu ao escritório da requerida para o pagamento total do contrato nº 104551474/11019003275694. Após o pagamento integral da dívida, se surpreendeu com o desconto mensal das parcelas do contrato que já havia quitado.

Ao final, pleiteou a devolução em dobro das parcelas descontadas decorrentes do contrato mencionado, e condenação da requerida por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

(...)

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA em face de BV FINANCEIRA SA CRED. FINANC, E INVEST. para o fim de:

i) CONDENAR a parte ré a repetir ao autor todos os valores descontados no contra-cheques do soldo do autor, a partir de 2 de maio de 2011, no valor de oitenta e um reais e vinte e sete centavos (R$ 81,27) cada desconto, referente ao contrato número 104551474/11019003275694 devendo ser corrigido pelo IGPM-FGV e acrescido de juros de um por cento ao més (1% a.m.) com capitalização anual a partir de cada desconto, tanto a correção, quanto os juros. Feito o cálculo, o valor deverá ser dobrado para pagamento ao autor;

ii)CONDENAR a parte ré a indenizar ao autor no valor de cem mil reais (R$ 100.000,00) corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual, a partir da data desta sentença, pelos danos morais.

Diante do resultado da demanda, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e verba honorária de sucumbência ao advogado da parte autora, que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor corrigido da condenação.

(...)

Inconformada com os termos decisórios,
a instituição financeira recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

714215 - Pág. 2/12).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente defende que a instituição não cometeu ato ilícito, pois apenas exerceu seu direito de credor a quitação integral da dívida, conforme disposições do art. 188, I do Código Civil.

Destaca que mesmo que houvesse cobrança indevida, inexiste no caso dos autos má-fé que justifique a simples aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser afastada a restituição em dobro.

Segue argumentando que sendo o contrato válido, exige-se para a responsabilidade civil a presença de quatro pressupostos objetivos, quais sejam, a ação ou omissão, o ato ilícito, o dano causado a outrem, e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, sendo que a recorrente não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, agindo conforme a lei, não havendo, portanto, que se falar em indenização.

Sustenta que a parte autora não sofreu nenhum prejuízo que lhe causasse dor ou sofrimento que justifiquem a aplicação de dano moral, sendo uma prerrogativa de enriquecimento ilícito.

Por outro lado, aponta ser flagrantemente excessiva e desarrazoada a condenação de danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a ausência de provas de qualquer constrangimento ou situações vexatórias eventualmente suportadas pela parte autora, de modo que pugna sua redução, caso a condenação permaneça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada integralmente, ou parcialmente para reduzir o
quantum
indenizatório, bem como, afastar a devolução dos valores em dobro.

Na qualidade de apelado,
Francisco Antônio da Silva
apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 714217 - Pág. 1/10)

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que determinou sua redistribuição às Turmas de Direito Público em razão da demanda ser referente a servidor público. (id nº 1687733 - Pág. 4)

Em redistribuição vieram os autos a minha relatoria, ocasião em suscitei o conflito negativo de competência, nos termos do art. 958, do CPC/15. (id nº 1710643 - Pág. 4)

Tendo sido definida a competência das Turmas de Direito Público para julgamento de demandas envolvendo empréstimos consignados contratados por servidor público, os autos retornaram à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção no feito. (
id nº 4703167 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade da efetivação de cobrança referente ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, e em constatada a irregularidade, se há dever indenizatório a título de dano moral e consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Dos descontos indevidos

Inicialmente, frise-se que o presente caso se trata de relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, diante da vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, impõe-se a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conforme já relatado, a parte autora celebrou o contrato de empréstimo consignado nº. 104551474/11019003275694, com a instituição requerida, no valor de R$2.430,32 (dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), com desconto em folha de pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor R$81,27 (oitenta e um reais e vinte e sete centavos), de acordo com o documento de id nº 714206 - Pág. 3.

Depreende-se dos autos que o referido contrato foi quitado em 02.05.2011, conforme declaração de quitação anual de débitos emitida pela BV Financeira S.A (id nº 714206 - Pág. 7), e extrato de pagamento sob o id nº 714206 - Pág. 8.

Ocorre que, mesmo após o pagamento integral do empréstimo, a instituição financeira tornou a efetivar cobranças, no valor de R$81,27 (oitenta e um reais e vinte e sete centavos), referente ao contrato em questão, conforme se nota nos contracheques anexados, no período de julho de 2011 a agosto de 2012. (id nºs 714206 - Pág. 12, 714207 - Pág. 1)

Com efeito, a parte autora,
demonstrou satisfatoriamente, na forma do inciso I do art. 373 do CPC, que quitou o empréstimo contratado, e que a instituição requerida continuou a descontar irregularmente os valores em seu contracheque.

Em contrapartida, a ora Apelante se restringiu a alegar que não cometeu qualquer ilícito quando da cobrança efetivada, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe é inerente, na esteira do inciso II do mencionado dispositivo, deixando de desconstituir os fatos que embasam o direito da parte autora.

Destarte, estando a instituição financeira na condição de fornecedora de serviços,
deve responder, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, já que lhe cabe zelar pela integridade do serviço prestado ao consumidor, não sendo crível que o sistema organizacional de uma instituição financeira, que exerce atividade profissional altamente especializada, não tome precauções nesse sentido.

Portanto,
ausente qualquer prova em sentido contrário à alegação inicial, não há como se acolher a defesa deduzida, e, por conseguinte, resta patente a falha na prestação dos serviços pela requerida, ora apelante, ao proceder os descontos indevidos, que devem ser devolvidos na totalidade dos débitos inadvertidamente lançados.

Da repetição de indébito

O pagamento indevido enseja o enriquecimento sem causa, pois quem recebe o pagamento que não tinha direito, está, evidentemente, se locupletando de forma injusta e enriquecendo às custas de outrem, ante a inexistência de dívida.

A propósito, o Código Civil dispõe que todo aquele que recebeu o que não lhe é devido fica obrigado a restituir. (art. 876) Portanto, existindo pagamento à maior (ou pagamento indevido), considerando a solução tomada no processo judicial, é devida a repetição do indébito.

Em se tratando de relação de consumo, o
Código de Defesa do Consumidor
no parágrafo único do art. 42, impôs a regra de que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
."

Conforme se extrai do referido artigo, para haver a repetição de valores em dobro, é necessário que: a) o consumidor tenha sido cobrado por débito indevido; b) o consumidor tenha pago quantia indevida; e c) não tenha ocorrido engano justificado por parte do cobrador.

Nesse prisma, parte relevante da jurisprudência compreendia que a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, só se aplicava às hipóteses em que ficasse comprovada a má-fé do fornecedor.

Todavia, recentemente,
no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 676.608/SP - recurso paradigma - o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser mais necessária a configuração de má-fé para que seja aplicada a devolução de valores em dobro, bastando apenas a configuração de conduta contrária à boa-fé
objetiva.

Colaciono a ementa do julgado pertinente:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
(...) 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) - grifei.

No entanto, tal entendimento é aplicável
apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Assim, considerando que os descontos do caso em exame ocorreram antes de tal marco, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo se dar na forma simples, pois ausente comprovação de má-fé.

Assim, embora reconhecida a patente irregularidade das cobranças, deve ser restituído à parte apelada os valores indevidamente descontados de seu contracheque, de forma simples.

Do dano moral

Ademais, quanto às alegações da Apelante de que não há nos autos prova da ocorrência de dano indenizável, tal argumento desmerece maiores digressões uma vez que é fato inegável que foi violado o patrimônio moral da parte recorrida, causando lesão à sua honra.

Ora, a responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (arts. 186 e 927, do CC).

In casu
, não há dúvidas de que a situação pela qual passou o autor não se trata de mero aborrecimento, pois a cobrança indevida se perpetrou por vários meses, tempo em que o autor empreendeu esforços para resolver a questão extrajudicialmente, todavia, sem resposta, o que o obrigou a promover a presente demanda.

Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, fato que ultrapassa a esfera do mero constrangimento e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é uníssona quanto a reparação do dano moral em caso de ilícito contratual advindo de cobrança de valores referentes a empréstimos consignados já quitados. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
COBRANÇA INDEVIDA - CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO QUITADO - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- VALOR MANTIDO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Há ilícito contratual quando é cobrado do cliente valor referente a empréstimo consignado já quitado
. 2. A reparação do dano moral deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a data da citação. 4. Recurso conhecido e provido em parte.

(
TJ-MG
- AC: 10637170069453001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa,
Data de Julgamento: 30/05/2019
,
Data de Publicação: 07/06/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO. CASA BANCÁRIA QUE, MESMO APÓS A CIÊNCIA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO, PROMOVEU O ENCERRAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDUTA DESIDIOSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO MORAL EXISTENTE.
DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO CONSIDERANDO A EXTENSÃO DO DANO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03010681920158240073 Timbó 0301068-19.2015.8.24.0073, Relator: Sérgio Izidoro Heil,
Data de Julgamento: 19/03/2019,
Quarta Câmara de Direito Comercial)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo a análise do seu
quantum.

Como é cediço a reparação do dano deve condizer com a realidade do fato concreto, tendo em vista que seu objetivo é compensar os prejuízos suportados pela vítima, assim como constituir caráter pedagógico a fim de evitar reiterada prática dos atos lesivos.

À vista disso, devem ser observados alguns pontos, quais sejam: 1) se a compensação do ilícito ameniza os efeitos do dano, que são, pela sua natureza, incomensuráveis; 2) a gravidade do fato, ligada, por obvio, ao agir do ofensor e ao alcance da repercussão; e 3) a situação econômico-financeira do agressor.

Desse modo, no caso, deve-se prestigiar principalmente a condição financeira de ambas as partes e a extensão do dano, as cobranças indevidas perpetuadas por meses, e todos os demais aspectos do caso concreto.

À luz dessas premissas, vislumbro, como medida adequada ao caso, a redução do valor compensatório arbitrado na origem, de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como do entendimento deste E. Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. Quantum indenizatório. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. “Quantum” arbitrado de forma excessiva. Redução do valor fixado a título de danos morais para R$5.000,00. 4. Redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(5821826, 5821826, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-12)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC
. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
.

(2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Portanto, seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a fixação de danos morais no valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), considerando-se
as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

No mais, tenho que a sentença não merece reparos,

pois proferida de acordo com a legislação vigente e em conformidade com os precedentes dos Tribunais Pátrios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o dano moral ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a restituição de indébito de forma simples, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Belém, 28/03/2022